Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-47.2015.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000651-47.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 021.888.101-04 (APELADO), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 036.540.231-18 (APELADO), Banco do Brasil agencia de Confresa-MT (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – SEGUROS CONTRATADOS PELA SEGURADA ANTES DO FALECIMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – CANCELAMENTO DO SEGUNDO CONTRATO DE SEGURO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO NA APÓLICE DO SEGURO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Quanto ao cancelamento do segundo contrato, a Súmula 616 do STJ dispõe que
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”,
como bem ocorreu no caso dos autos.

O seguro Ourovida, contempla em suas cláusulas contratuais, a assistência funeral no limite de despesas no valor de R$3.000,00 (três mil reais), e como os autores juntaram a nota fiscal eletrônica das despesas/serviços com funeral nos autos, cabível a indenização pleiteada.

Como a sentença de parcial provimento foi mantida, e em razão da sucumbência mínima da parte autora, deve ser mantido os honorários advocatícios fixados pelo juiz.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000651-47.2015.8.11.0059

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADOS:

KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO E ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
Dr. Daniel de Souza Campos
,
lançada nos autos da ação de cobrança de seguro de vida, ajuizada por
ROGÉRIO OLIVEIRA CASSIANO
e
KARPEGIANO OLIVEIRA CASSIANO
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou os requeridos (Banco do Brasil e Companhia de Seguro Aliança do Brasil), de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária à parte autora, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme previsto na apólice do seguro n.009300012114;

ao pagamento da indenização securitária à parte autora, no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme previsto na apólice do seguro n. 179, proposta n. 3578866, em relação ao contrato ora discutido; bem como condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por despesas com o funeral (Assistência Funeral).

Consignou que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da parte requerida, visto se tratar de eventual ilícito contratual (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/12/2017).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou os requeridos Banco do Brasil e Companhia de Seguro Aliança do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco do Brasil-apelante
suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, vez que, conforme se percebe da narração fática formulada pela demandante, todos os atos que embasam a pretensão judicial foram praticados pela Companhia de Seguro Aliança do Brasil, não tendo a instituição financeira qualquer responsabilidade pelos fatos alegados na exordial.

No mérito, defende que não tem qualquer ingerência do contrato celebrado entre a seguradora e a parte adversa, tendo figurado apenas e tão somente como mero estipulante mandatário, portanto, defende que não há o que se falar em ilícito praticado pelo Banco, tendo este agido dentro do exercício regular de seu direito, não devendo ser condenado pelos danos morais e materiais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação aos danos morais e materiais, em razão da ausência dos requisitos da responsabilidade civil; impossibilidade de inversão do ônus da prova; a sucumbência deve ser atribuída ao autor, pois este foi quem deu causa a instauração da lide (Id. 158124808).

Por sua vez, a
seguradora-apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, aduzindo que quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu a expedição de ofício ao Hospital para que este fornecesse o prontuário médico e toda a documentação médica da segurada, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, causando o cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que o segurado padecia de neoplasia maligna de mama quando da contratação do seguro, entretanto, restou comprovado nos presentes autos que o segurado fazia acompanhamento médico desde muito antes da contratação da apólice.

Argumenta que não há que se falar em qualquer pagamento, uma vez que o segurado omitiu informações relevantes na contratação do seguro, razão pela qual o evento não está coberto, razão pela qual não há que se falar em indenização.

Diz que não prospera a condenação de pagamento da cobertura do seguro prestamista contratado diretamente à parte autora, isso porque, o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado mantém com o Estipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respeitando o limite máximo de indenização para a cobertura pertinente ao caso.

Portanto, argumenta que é necessário que seja apurado o saldo devedor do financiamento para que a cobertura securitária quite-o, e em caso de saldo remanescente, este seja pago aos autores.

Diz que a segurada optou por não contratar a cobertura de auxilio funeral, não fazendo jus à indenização a este título.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença; para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e ao final, requereu que caso subsista condenação em face desta recorrente, que os honorários advocatícios obedeçam ao disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC (Id. 158124821).

Sem contrarrazões conforme Id. 158124826.

Preparo recolhido pelo Banco do Brasil no Id. 158124812, e pela seguradora no id. 158124822.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a
seguradora-apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, aduzindo que quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu a expedição de ofício ao Hospital para que este fornecesse o prontuário médico e toda a documentação médica da segurada, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, causando o cerceamento de defesa.

Diz que esta prova é importante para aferir o início da doença que vitimou a segurada, para esclarecer se a parte faz jus ao recebimento de cobertura securitária, sob pena de cerceamento de defesa.

Pois bem. Em que pese a irresignação da seguradora-apelante, razão não lhe assiste, isso porque, por meio da decisão do juízo
a quo
(Id. 158124800 – pág.226), foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção das provas testemunhal, documental e depoimento pessoal das partes, bem como determinou que o Hospital Regional de Araguaína/TO fosse oficiado para apresentar o prontuário médico da segurada Dorace Gomes de Oliveira

O Hospital Regional de Araguaína informou que realizaram busca no sistema de informação e em caixas de arquivo físico, contudo, não encontraram nenhum registro ou prontuário em nome de Dorace Gomes de Oliveira (Id. 158124800 – pág. 235 e 310)

Aliado a isso, tenho que o conjunto probatório através da análise dos documentos apresentados, se mostraram suficientes a ensejar o julgamento da lide, não sendo necessária a produção de demais provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA –
SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro. “Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041,

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)”
(N.U 1036038-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Por sua vez, o
Banco do Brasil – apelante
, suscita que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, como bem posto pelo juízo primevo,
“
não há como afastar a legitimidade passiva do Banco Brasil, haja vista que a parte é administradora de financiamento, bem como estipulante do contrato firmado entre a proponente Companhia de Seguros Aliança do Brasil”
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA NO PAGAMENTO – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE – DANO MORAL - CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. O abalo emocional causado aos autores pela recusa da administradora requerida ao pagamento do valor estipulado na apólice de seguro configura dano moral.”
(N.U 0015875-66.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Desta forma,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas as preliminares, necessário adentrar no mérito propriamente dito.

Infere-se dos autos que
ROGÉRIO OLIVEIRA CASSIANO
e
KARPEGIANO OLIVEIRA CASSIANO
, ora apelados, ajuizaram ação de cobrança de apólice de seguro de vida, em desfavor do
BANCO DO BRASIL
e
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL
,
alegando, em síntese, que a genitora (Sra. Dorace Gomes de Oliveira) contratou seguro de vida com os requeridos, denominado Seguro Ouro Vida, apólice n. 009300012114, com início de vigência em 21/11/2002, com a cobertura de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de morte, e que a cláusula 5ª do contrato, prevê a possibilidade de pagamento das despesas com assistência funeral.

Restou escrito na exordial, ainda, que a “de cujus” tinha outro seguro de vida, denominado BB Seguro Crédito Protegido (Companhia de Seguros Aliança do Brasil), número da apólice 179, proposta n. 3578866, início da vigência em 19/01/2011, o qual estipulava cobertura máxima no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Por fim, registrou que são os únicos beneficiários dos seguros de vida e que a segurada faleceu em 25/10/2011, no entanto, os requeridos negaram o pagamento da indenização, sob a justificativa de que a apólice n. 179 foi cancelada por inadimplência e, no tocante, ao primeiro seguro, ausência de documentação necessária para análise da cobertura, razão pela qual, pugnaram pela condenação dos requeridos ao pagamento de R$44.900,00 (quarenta e quatro mil reais), a título de indenização securitária.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou os requeridos Banco do Brasil e Companhia de Seguro Aliança do Brasil, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária à parte autora, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme previsto na apólice do seguro n. 009300012114, em relação ao contrato ora discutido;

condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária à parte autora, no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme previsto na apólice do seguro n. 179, proposta n. 3578866 e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por despesas com o funeral (Assistência Funeral).

Inconformados, ambos os requeridos recorrem com a interposição dos apelos, onde o
Banco do Brasil-apelante
insurge-se para afastar a condenação aos danos morais e materiais, em razão da ausência dos requisitos da responsabilidade civil; impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como que a sucumbência deve ser atribuída ao autor, pois este foi quem deu causa a instauração da lide.

Por sua vez, a
seguradora-apelante
alega em suas razões que a segurada possuía doença pré-existente antes da contratação do seguro, por isso não faz jus a indenização securitária; que não é devido o pagamento do seguro prestamente diretamente à parte autora e que a segurada optou por não contratar a cobertura de auxilio funeral, não fazendo jus à indenização à este título.

Pois bem. Inicialmente, é de se ressaltar que resta incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes e a contratação de seguro que se discute,

Segundo consta da inicial, os autores ajuizaram Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida em desfavor de Banco do Brasil e Companhia de Seguro Aliança do Brasil, porque, a genitora dos autores firmou 02 (dois) contratos de adesão de seguro de vida com as requeridas, respectivamente nos valores de R$20.000,00 (vinte mil reais) e R$1.000,00 (mil reais).

Ocorre que no dia 25 de outubro de 2011, a senhora Dorace Gomes de Oliveira Cassiano veio a óbito, por
“insuficiência respiratória aguda, insuficiência hepática, neoplasia de mama metástase pulmonar, metástase hepática”
, razão pela qual, buscaram a indenização, obtendo como resposta da seguradora que não recebeu a documentação necessária para análise da cobertura do evento, bem como, havia sido cancelado a apólice por inadimplência das parcelas, não havendo respaldo para o pagamento da apólice.

Conquanto a seguradora/apelante afirme ser indevida a indenização pelo fato de que a doença que ensejou o falecimento da segurada é uma doença preexistente ao tempo da contratação, não existe nos autos exames médicos que comprovam essa alegação.

Ao que se constata, a seguradora não exigiu da segurada exames médicos para aferir eventual existência de doença preexistente, não podendo após o falecimento da mesma realizar a negativa do pagamento do seguro.

O ônus de comprovar a preexistência da doença da segurada era da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não exigiu a realização dos exames médicos quando da contratação, e, se não fez assumiu o risco de pactuar com quem estava doente, não podendo depois alegar omissão quanto a existência de tais enfermidades.

Logo, não basta apenas a prova da doença anterior à contratação, deve restar comprovada a má-fé da segurada em omitir essas informações no ato da contratação, o que também não restou evidenciado nos autos.

Diante da não demonstração da má-fé da segurada no momento da contratação do seguro e a implementação do risco, a seguradora deve efetuar o pagamento da indenização contratada a favor dos autores/apelados.

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume
.”

(RAC 0018027-37.2014.8.112.0041. DES. RELATOR DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado 24.06.2019)

Quanto a obrigação da seguradora em cumprir o avençado nos contratos de seguros firmados com a segurada, bem pontuou o magistrado, na parte que interessa:

“(...) No caso em tela, a relação jurídica securitária é incontroversa, conforme depreende-se da apólice (n.009300012114) juntada aos autos. No respectivo documento, verifica-se que a segurada optou por aderir ao plano, cuja previsão para cobertura compreendia, garantia básica de morte, indenização especial de morte por acidente e invalidez permanente total ou parcial por acidente da segurada (fl.23).

Com efeito, extrai-se das coberturas contratadas e seus respectivos limites indenizáveis para o seguro Ouro Vida, apólice n. 009300012114, proposta n.17438149, cuja vigência se iniciou em 22/11/2002, o qual estipulou cobertura máxima no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago aos beneficiários indicados pela Segurada.

Além disso, é insustentável a alegação de inadimplemento de obrigação decorrente do seguro contratado ante a existência de doença preexistente, porquanto essa só pode ser oposta pela seguradora para eximi-la do pagamento da indenização quanto esta realiza, previamente, exame médico no segurado ou mediante prova inequívoca de sua má-fé, o que não ocorreu no caso em apreço.

(...)

Em razão disso, impõe se reconhecer o direito dos autores para recebimento dos valores referentes ao seguro, pois a negativa decorreu da justificativa de ausência de documento necessário para análise da cobertura e que a Apólice contratada prevê indenização securitária somente para os casos de morte acidental, não abarcando situações de morte natural, no entanto, essas argumentações não merecem prosperar, porque a previsão para cobertura compreendia três hipóteses, garantia básica de morte, indenização especial de morte por acidente e invalidez permanente total ou parcial por acidente da segurada, o qual foi estipulado cobertura máxima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - fl.23.”

Desta forma, agiu de forma errônea a seguradora ao negar a cobertura aos autores, uma vez que a causa da morte da segurada está prevista na cobertura das apólices anexadas aos autos, por isso, merece ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos, e condenou os requeridos ao pagamento da indenização securitária à parte autora, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme previsto na apólice do seguro n. 009300012114.

Quanto ao Seguro BB Seguro Crédito Protegido (Companhia de Seguros Aliança do Brasil), número da apólice 179, proposta n. 3578866, início da vigência em 19/01/2011, o qual estipulava a importância máxima segurada de R$1.000,00 (mil reais), os requeridos aduzem que não é cabível em decorrência do inadimplemento antes do falecimento da segurada, contudo, sem razão os recorrentes.

Sobre esse ponto, comungo do entendimento exposto na sentença recorrida, que bem analisou essa questão, ao passo que transcrevo trecho do decisum,
in verbis:

“(...) A controvérsia reside, portanto, na validade do cancelamento do contrato, após o inadimplemento das parcelas do prêmio, independente de notificação da segurada.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.616, a qual dispõe que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Assim, evidencia-se que “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes” (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018) (...)”

Desta forma, considerando que o requerido não constituiu em mora a segurada inadimplente, antes de cancelar o contrato, deve arcar com o pagamento da indenização securitária ao beneficiário da apólice 179, proposta n. 3578866, no valor contratado, merecendo ser mantida a sentença, também nesse ponto.

Douta banda, a seguradora argumenta que a segurada optou por não contratar a cobertura de auxilio funeral, não fazendo jus à indenização a este título.

No tocante, ao pedido de pagamento das despesas com o funeral da segurada, também merece ser mantido, isso porque, conforme Manual do Associado – Seguro Ourovida, na cláusula 5ª, contempla a Assistência Funeral no limite de despesas no valor de R$3.000,00 (três mil reais) – pág. 41, e como os autores juntaram Nota Fiscal Eletrônica comprovando a despesa/serviço funeral (pág.25), cabível a indenização pleiteada.

Com relação aos honorários, como a sentença de parcial provimento foi mantida, e diante da sucumbência mínima da parte autora, os requeridos devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, e por consequência, majoro os honorários recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023